Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOAÇÃO. CLÁUSULAS DE INALIENABILIDADE, INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE. PEDIDO DE SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO REGISTRÁRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. Nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei n° 11.697/2008, compete ao Juízo de Registros Públicos processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros púbicos e notariais em si mesmos. Inexiste questão registrária a ser resolvida em pedido de autorização de sub-rogação de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade registradas na matrícula de imóvel objeto de doação. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília.